Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751502-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GARCES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por DIEGO GARCES GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, registrado ao no 0711022-85.2023.8.07.0018 que, ao apreciar recurso de embargos de declaração, confirmou decisão anterior que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) apenas para verbas limitadas a 10 (dez) salários-mínimos, ante a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (ID 177471758 dos autos originários). Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão: O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 176076396, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 177335187). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida padece de omissão, por não ter observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de requisição de pequeno valor. Sem razão, no entanto. No que tange à aplicação da Lei no 6.618/2020, o réu afirma a sua inconstitucionalidade em razão de vício de origem e, de fato, está pacificado o entendimento no Tribunal de Justiça de que em matéria de teto para a expedição de requisição de pequeno valor a iniciativa é do Poder Executivo, o que não ocorreu com a referida lei. Referido entendimento foi novamente confirmado pelo TJDFT recentemente, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) Assim, tem-se que o teto para a RPV é de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, não havendo qualquer omissão na decisão proferida. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Grifou-se) No agravo de instrumento (ID 54075242), o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que, preliminarmente, seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor para as verbas que não ultrapassem 20 (vinte) salários-mínimos, devendo ser considerada constitucional a norma apresentada pela Lei Distrital no 6.618/2020. No mérito, pretende a confirmação da decisão liminar. Para tanto, afirma que o juízo de origem desconsiderou as disposições da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos, declarando-a inconstitucional apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter declarado a constitucionalidade da lei no julgamento do RE 1.414.943/DF. Afirma que o julgamento proferido pela Suprema Corte, ainda que em controle difuso, que deverá prevalecer sobre a declaração de inconstitucionalidade proferida por este Tribunal de Justiça. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça conferida à origem (ID 173199944). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, importante mencionar que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada lei distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço. Embora exista tendência de expansão da jurisdição constitucional, o Código de Processo Civil elenca taxativamente as hipóteses nas quais as decisões das Cortes Superiores possuem força vinculante, o que não aconteceu no presente caso (art. 1.036 e seguintes do CPC). Superada a primeira alegação da parte, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local, conforme se verifica a seguir: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse aspecto, ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, em sessão virtual encerrada no dia 05/06/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, afetado como tema 792. O caso tratou da averiguação da inaplicabilidade do novo teto de Requisição de Pequeno Valor para execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Segundo assentaram os Ministros da Corte, por unanimidade de votos: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020) (Grifou-se). Embora o agravante sustente a aplicação da lei ao seu caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/2020 somente foi promulgada em 15/6/2020. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator